Tribunal: TJMT
Processo: 1028284-77.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028284-77.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A - CNPJ: 02.509.186/0001-34 (EMBARGANTE), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI - CPF: 058.963.858-03 (ADVOGADO), JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI - CPF: 058.963.858-03 (ADVOGADO), TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A - CNPJ: 02.509.186/0001-34 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1028284-77.2021.8.11.0003 - interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante
: Triangulo do Sol Auto - Estradas S.A.

Embargado
: João Marques Junior.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC –-NÃO CONHECIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso
.

In casu, a embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1028284-77.2021.8.11.0003 - interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Rondonópolis.

Embargante
: Triangulo do Sol Auto - Estradas S.A.

Embargado
: João Marques Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Triangulo do Sol Auto – Estradas S.A. em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que impugnou todos os pontos da sentença com os quais não concordava, repisando e transcrevendo argumentos da inicial, uma vez que absolutamente pertinentes e justificadores da sua inconformidade, com o consequente pedido de nova decisão, o que foi expressamente requerido no tópico conclusão.

Destaca que nos termos do art. 1.013 do CPC, “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, posto que a embargante sequer apontou qual é a omissão, contradição, obscuridade ou erro material, constante no v. acórdão prolatado nos autos (id. 213388171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, verifica-se que os embargos de declaração aviado requer a compreensão do juízo sobre os pontos alegados, no sentido de que seja suprido o v. Acórdão de modo que venham incidir os efeitos infringentes sobre a demanda para que seja dado provimento ao presente recurso, em face a ausência de provas.

Nesse passo, basta uma simples análise das razões recursais para verificar que a embargante não indicou a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC, que dispõe que
“
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.”
(grifei e negritei).

Dito isso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade,
impondo o não conhecimento do recurso
, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE COMANDO POSITIVO DESTA CORTE SUPERIOR - INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CORREICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE.

1. Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, os embargos de declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, o aresto proferido por esta Segunda Seção está suficientemente fundamentado, de cujo teor não se depreende vício algum. Nesse contexto, a pretensão ora deduzida se revela meramente infringente.

2. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017). (...)”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1
. Ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado
.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 12/11/2021, na vigência do CPC/2015.

II. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.

III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp 1945481/SP, 2ª Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 21.02.2022 - negritei)

Destarte, não tendo a embargante indicado o vício constante no v. acórdão, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

À vista disso, diante da ausência de indicação, nas razões recursais, de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço em parte dos Embargos de Declaração e, na parte conhecida,
REJEITO-OS
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024